Tribunal: TJPA
Processo: 0810793-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810793-27.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE LIMA DO NASCIMENTO, LUCAS RODRIGUES VIEIRA, ERIK NASCIMENTO GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP.
APELAÇÃO DE BRUNO DE LIMA DO NASCIMENTO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU SEU ENVOLVIMENTO DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA QUE IMPEDE A OPERAÇÃO. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE OCORRER NA EXECUÇÃO DA PENA. REPRIMENDA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO FACE A SUA DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSOS DE
LUCAS RODRIGUES VIEIRA E ERIK NASCIMENTO GONÇALVES
. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. OPERAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO A QUO. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO FACE A SUA DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

RECURSO DE BRUNO DE LIMA DO NASCIMENTO

1.1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não pode ser acolhido, tendo em vista que os testemunhos colhidos em juízo não deixam dúvidas sobre o seu envolvimento na empreitada criminosa

1.2.

Redução da pena base ao mínimo legal. O pedido resta descabido porque a pena privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, mas o mesmo não correu com a pena de multa, fato que deve ser corrigido de ofício.

1.3.

A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por medidas restritivas de direitos porque o crime foi cometido com grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo.

1.4. O pedido de exclusão do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, pois este quem detém competência para verificar a impossibilidade do acusado de adimpli-las.

1.5.
PENA DE MULTA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes e atenuantes. Não há causas de diminuição de pena. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes e atenuantes. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), aumentam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

1.6. Recurso conhecido e improvido. Pena de multa alterada de ofício. Decisão unânime.

2.

RECURSOS DE ERIK NASCIMENTO GONÇALVES E LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA.

2.1. Nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em desfavor dos apelantes e a pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal, porém idêntico raciocínio não foi aplicado na pena de multa dos três recorrentes, revelando a desproporcionalidade de sua imposição.

2.2. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), não podem incidir no cálculo da pena, pois foi imposta no mínimo legal, de acordo com a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

2.3. Penas aplicadas aos recorrentes erik nascimento Gonçalves e LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor dos apelantes, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea não podem incidir no cálculo da pena, pois foi imposta no mínimo legal, de acordo com a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), aumentam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

2.4. Recursos conhecidos e improvidos. Penas de multa alteradas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar dar provimento aos recursos para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §º2, inc. II do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BRUNO DE LIMA NASCIMENTO, ERIK NASCIMENTO GONÇALVES e LUCAS RODRIGUES VIEIRA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente
BRUNO DE LIMA NASCIMENTO
aduz que não foi produzida nenhuma prova que demonstre seu envolvimento no crime.

Assevera que a pena pode ser substituída por medidas restritivas de direitos porque o crime não foi cometido com violência, assim como não tem condições de pagar as custas do processo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas com a exclusão do pagamento das custas processuais.

Por sua vez,
ERIK NASCIMENTO GONÇALVES
sustenta que não existe óbice para a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea ainda que a pena base tenha sido fixada no mínimo legal, assim como não há motivos para que se afaste do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ver suas penas reduzidas com a exclusão do pagamento das custas processuais.

Outrossim,
LUCAS RODRIGUES VIEIRA
sustenta que não existe óbice para a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea ainda que a pena base tenha sido fixada no mínimo legal, assim como não há motivos para que se afaste do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ver suas penas reduzidas com a exclusão do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/07/2021, nesta Capital, Doriedson Cardoso da Conceição, motorista de aplicativos, estava finalizando uma corrida no Bairro do Jurunas quando foi surpreendido pelos três recorrentes que, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram o veículo que dirigia. Ato contínuo, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu prendê-los.

APELAÇÃO DE BRUNO DE LIMA NASCIMENTO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente

BRUNO DE LIMA NASCIMENTO
aduz que não foi produzida nenhuma prova que demonstre seu envolvimento no crime.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que a testemunha Carlos Alberto Alves Correa, um dos policiais militares que o prenderam, disse em juízo que viu os três acusados saindo do veículo que havia sido roubado, bem como estavam de posse do telefone celular da vítima (doc. Id nº 13412947). Portanto, há nos autos provas suficientes demonstrando o envolvimento dos recorrentes na prática do delito.

Por fim, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por medidas restritivas de direitos porque o crime foi cometido com grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo.

Outrossim, o pedido de exclusão do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, pois este quem detém competência para verificar a impossibilidade do acusado de adimpli-las.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A 6. Omissis.

7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Por isso, desacolho os presentes argumentos.

RECURSOS DE

ERIK NASCIMENTO GONÇALVES E LUCAS RODRIGUES VIEIRA

Os recorrentes alegam que não existe óbice para a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea ainda que a pena base tenha sido fixada no mínimo legal, assim como não há motivos para que se afaste do mínimo legal.

Analisando os autos, verifica-se que nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em desfavor dos apelantes e a pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal, porém idêntico raciocínio não foi aplicado na pena de multa dos três recorrentes, razão pela qual procedo a nova dosimetria.

Por outro lado, as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), não podem incidir no cálculo da pena, pois foi imposta no mínimo legal, de acordo com a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Dessa forma, realizo, de ofício, a nova dosimetria da pena de multa para todos os recorrentes.

PARA O RECORRENTE BRUNO DE LIMA DO NASCIMENTO

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), aumentam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA OS RECORRENTES ERIK NASCIMENTO GONÇALVES E LUCAS RODRIGUES VIEIRA

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor dos apelantes, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea não podem incidir no cálculo da pena, pois foi imposta no mínimo legal, de acordo com a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), aumentam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego-lhes provimento e de ofício condeno os três recorrentes pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023